Tribunal: TJES
Processo: 5012007-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RECUSA DE POSSE EM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VEDAÇÕES DA LEI DAS ESTATAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais.

O recorrente, empregado eleito para o Conselho de Administração da Companhia Espírito Santense de Saneamento, teve a posse obstada pela administração com base em vedações legais de elegibilidade, relativas à atividade política recente e exercício de cargo sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a recusa de investidura de conselheiro eleito em sociedade de economia mista é legítima quando fundamentada nas vedações do inciso II e do inciso III do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016, considerando a participação em campanha eleitoral prévia e o exercício de cargo em organização sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As restrições impostas pela Lei das Estatais visam densificar o princípio da boa administração e a governança corporativa, sendo consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7331.

4)
A candidatura ao cargo de vereador no pleito de 2020 caracteriza trabalho vinculado a campanha eleitoral nos últimos trinta e seis meses, atraindo a vedação do inciso II do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016, independentemente do posterior indeferimento do registro pela Justiça Eleitoral.

5)
O exercício de cargo de direção sindical contemporâneo à eleição corporativa configura impedimento previsto no inciso III do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016, sendo que a renúncia posterior não elide a irregularidade, pois o marco de aferição da elegibilidade é o momento do escrutínio e da indicação.

6)
A Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao regime específico de governança das empresas estatais, prevalecendo o rigor técnico e a moralidade administrativa sobre a pretensão individual de posse.

7)
Ausente o ato ilícito pela administração ao cumprir estritamente os comandos legais, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido. Majoração da verba honorária em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. São legítimas as recusas de posse em cargos de administração de sociedades de economia mista quando configuradas as vedações do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016.

2. O marco temporal para aferição dos requisitos de elegibilidade em empresas estatais é o momento da eleição ou indicação, não se aplicando a Súmula nº 266 do STJ para fins de convalidação posterior de impedimentos sindicais ou políticos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 173, § 1º; Lei nº 13.303/2016, art. 17, § 2º, II e III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7331, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 09.05.2024; STJ, Súmula nº 266.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012007-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEON LIMA ANCILLOTTI

APELADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RECUSA DE POSSE EM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VEDAÇÕES DA LEI DAS ESTATAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais.

O recorrente, empregado eleito para o Conselho de Administração da Companhia Espírito Santense de Saneamento, teve a posse obstada pela administração com base em vedações legais de elegibilidade, relativas à atividade política recente e exercício de cargo sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a recusa de investidura de conselheiro eleito em sociedade de economia mista é legítima quando fundamentada nas vedações do inciso II e do inciso III do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016, considerando a participação em campanha eleitoral prévia e o exercício de cargo em organização sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As restrições impostas pela Lei das Estatais visam densificar o princípio da boa administração e a governança corporativa, sendo consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7331.

4)
A candidatura ao cargo de vereador no pleito de 2020 caracteriza trabalho vinculado a campanha eleitoral nos últimos trinta e seis meses, atraindo a vedação do inciso II do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016, independentemente do posterior indeferimento do registro pela Justiça Eleitoral.

5)
O exercício de cargo de direção sindical contemporâneo à eleição corporativa configura impedimento previsto no inciso III do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016, sendo que a renúncia posterior não elide a irregularidade, pois o marco de aferição da elegibilidade é o momento do escrutínio e da indicação.

6)
A Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao regime específico de governança das empresas estatais, prevalecendo o rigor técnico e a moralidade administrativa sobre a pretensão individual de posse.

7)
Ausente o ato ilícito pela administração ao cumprir estritamente os comandos legais, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido. Majoração da verba honorária em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. São legítimas as recusas de posse em cargos de administração de sociedades de economia mista quando configuradas as vedações do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016.

2. O marco temporal para aferição dos requisitos de elegibilidade em empresas estatais é o momento da eleição ou indicação, não se aplicando a Súmula nº 266 do STJ para fins de convalidação posterior de impedimentos sindicais ou políticos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 173, § 1º; Lei nº 13.303/2016, art. 17, § 2º, II e III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7331, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 09.05.2024; STJ, Súmula nº 266

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em definir a legalidade da recusa administrativa de posse do demandante no conselho de administração da sociedade de economia mista, em virtude de impedimentos legais.

Segundo se depreende, o recorrente fora eleito pelos empregados, em maio de 2021, para ocupar assento no Conselho de Administração da Companhia Espírito Santense de Saneamento.

Contudo, a investidura fora obstada pela empresa estatal, com respaldo em deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

Fundamentou-se a recusa na incidência das vedações insertas nos incisos II e III do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016, haja vista a candidatura ao cargo de vereador no pleito municipal de 2020 e o exercício de cargo de direção sindical contemporâneo à eleição corporativa.

Diante disso, o requerente ajuizou a presente demanda indenizatória postulando a reparação por danos materiais e morais, julgada improcedente na origem.

Pois bem. A legislação de regência estabelece vedações objetivas para a ocupação de cargos estratégicos em empresas estatais.

Nesse prumo, o inciso II do § 2º do art. 17 da Lei 13.303/2016 proíbe a indicação de pessoa participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a campanha eleitoral nos últimos trinta e seis meses.

De igual modo, o inciso III do mesmo dispositivo veta a assunção do posto por indivíduo exercente de cargo em organização sindical.

Em sede de ação direta de inconstitucionalidade,
o

Supremo Tribunal Federal
referendou
a constitucionalidade d
a
s vedações impostas
pela Lei nº 13.303/2016, à luz do
§ 1º do art. 173 da Carta Magna
, a saber:

Ementa. Direito Administrativo e Empresarial. Ação direta de inconstitucionalidade. Vedações à assunção de cargos diretivos em Empresas estatais. Normas que densificam o direito fundamental à boa administração. Restrições que se inserem no espaço de conformação do legislador. Pedido julgado improcedente. Medida cautelar deferida há mais de um ano. Necessidade de evitar alterações abruptas na Administração das companhias. Caracterização de razões de segurança jurídica e excepcional interesse social. Preservação das nomeações realizadas sob a égide do comando liminar. I. Caso em exame 1. Ação direta que argui a inconstitucionalidade dos incisos I e II do §2° do art. 17 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), que estabelecem determinadas vedações para a indicação de integrantes dos conselhos de administração e das diretorias de empresas públicas, de sociedades de economia mista e suas subsidiárias. II. Questão em discussão 2. O questionamento central consiste em saber se ao vedar a possibilidade de indicação para cargos de direção das Empresas Estatais, de pessoas que ocuparam quaisquer dos cargos ou posições elencadas pelos dispositivos impugnados – todos de alta relevância e de natureza eminentemente política –, seja no âmbito da Administração Pública, seja no âmbito do Poder Legislativo, as normas teriam violado os direitos fundamentais à isonomia(art. 5º, caput), à acessibilidade de cargos, empregos e funções públicas (art. 37, I), à liberdade de expressão a participação político-partidária (art. 5º, IV), à autonomia partidária (art. 17, §1º), além de violar o princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição de excesso. III. Razões de decidir 3. Contexto no cenário internacional. A adoção das medidas previstas pela Lei nº 13.303/2016, estão alicerçadas em orientações e recomendações de diversos organismos internacionais que, reiteradamente, apontam a necessidade de maior diligência e atenção no combate à corrupção e demais desconformidades no âmbito das companhias públicas. Exemplificativamente: (i) Diretrizes da OCDE em Matéria de Luta Contra a Corrupção e Integridade nas Empresas Estatais; (ii) Princípios de Alto Nível do G20 para Prevenir a Corrupção e Garantir a Integridade nas Empresas Estatais; (iii) Relatório global elaborado pelo Banco Mundial, intitulado “Aprimorando a eficiência e transparência governamental: a luta contra a corrupção”. 4. Trata-se de posição embasada pela experiência mundial, que demonstra a maior vulnerabilidade de tais organizações empresariais – que não decorrem do agente público individualmente considerado, mas antes das suas próprias peculiaridades, dado o hibridismo entre as esferas pública e privada, inerentes à sua formatação – a desvios e malversação de recursos. 5. Concretização do direito fundamental à boa administração. O denominado estatuto jurídico das empresas públicas surge como instrumento de aperfeiçoamento e fortalecimento da incidência dos princípios constitucionais da impessoalidade, da transparência, da moralidade e da eficiência na gestão de tais entidades, robustecendo o modelo gerencial de governança corporativa. 6. De modo específico, as normas questionadas servem como importante elemento indutor da constituição de um ambiente empresarial oxigenado pelas noções de ética pública, integridade,probidade e gestão técnica, focada na busca da eficiência. Contribui, portanto, para a concretização do direito fundamental à boa administração. 7. À luz desse contexto, verifica-se que os dispositivos impugnados adotam legítimo “fator de desigualação”, sendo evidente a “correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado”, com vistas ao atingimento de finalidades que gozam de superlativa relevância pela Lei Maior – a boa governança das Estatais –, o que evidencia a “consonância” da “correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional”. Portanto, não há que se falar em qualquer ofensa à isonomia. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 3ª ed., 21ª tiragem, 2012). 8. Por envolver o exercício de direitos individuais, a disciplina do tema enseja uma “série de conflitos com outros direitos constitucionalmente protegidos”, fazendo necessária a definição não apenas “do âmbito ou núcleo de proteção (Schutzbereich)” dos direitos em disputa, mas, igualmente, “a fixação precisa das restrições ou das limitações a esses direitos”. 9. Destinada que está à proteção dos direitos fundamentais relacionados à Administração Pública, conformadores da atuação estatal, em qualquer das suas funções ou poderes, a norma atacada, em verdade, restringe, em certa medida, a liberdade de convicção política, a acessibilidade de cargos, empregos e funções públicas diante da necessidade de ponderar e preservar, de modo adequado, os princípios constitucionais em disputa. Não esvazia, contudo, o núcleo essencial das referidas liberdades individuais. 10. Para além do reconhecimento da existência de um legítimo – e até mesmo necessário – espaço de conformação para tratamento da matéria em âmbito infraconstitucional pelo legislador ordinário, por se estar diante de questão que desperta ampla discussão na sociedade em geral, a necessidade de adoção de postura de autocontenção judicial, em deferência ao legislador, reforça o juízo de improcedência do pedido inicial. 11. Não se pode desconsiderar, contudo, que a medida cautelar monocraticamente deferida permaneceu em vigor por mais de um ano. Durante esse interregno, várias nomeações foram feitas, nos mais variados níveis federativos, de forma legítima – uma vez que ancorados na decisão cautelar. Portanto, é preciso atentar para as repercussões negativas que decorreriam de uma alteração abrupta em posições centrais na gestão de tais companhias, com impactos na continuidade da implementação de planejamentos e metas estabelecidos no início da jornada gerencial. 12. Acolhimento da proposta suscitada pelo Ministro Dias Toffoli, para preservação das nomeações realizadas sob a égide do comando liminar, autorizada a manutenção dos dirigentes nos cargos atualmente ocupados. IV. Dispositivo e tese 13. Pedido improcedente. Reconhecimento da constitucionalidade dos incisos I e II do §2° do art. 17 da Lei 13.303/2016. Preservação da validade das nomeações realizadas durante o período de vigência da medida cautelar.
Tese de julgamento: “1. São constitucionais as normas dos incisos I e II do § 2° do art. 17 da Lei 13.303/2016, que impõem vedações à indicação de membros para o Conselho de Administração e para a diretoria das empresas estatais previstas (art. 173, § 1º, da CF/88).”
(ADI 7331, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-08-2024 PUBLIC 12-08-2024)

Fincadas essas premissas, a prova documental evidencia a participação ativa do insurgente como candidato no pleito municipal de 2020 e a integração dele em diretoria de sindicato à época da eleição corporativa interna.

Por conseguinte, a posterior renúncia ao posto sindical não elide a incidência da norma restritiva, porquanto o marco de aferição da elegibilidade corporativa recaia sobre o momento do escrutínio e da indicação, restando inaplicável a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça à estrita hipótese de governança das estatais.

Sob esse viés, o indeferimento do registro da candidatura política na Justiça Eleitoral não afasta a vinculação prévia a atividades típicas de campanha e à respectiva prestação de contas, atraindo a vedação legal imposta.

Assim, inexiste ato ilícito praticado pela administração apto a ensejar reparação civil por danos materiais ou morais, revelando-se escorreita a negativa de investidura.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária em 2%, observada a suspensão em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)